Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 150, § 1o, DO CP IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LAD E REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUNTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) MANTIDA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a vedação ao direito do apelante de recorrer em liberdade, quando os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção preventiva da sua prisão se mostram inalterados e em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de invasão de domicílio durante o repouso noturno e do tráfico ilícito de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição.
3. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial prevista no art. 42 da LAD se a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao delito de invasão de domicílio durante o repouso noturno quando as declarações do réu não contribuíram para a elucidação da autoria do delito, a qual restou evidenciada pelos fortes indícios e pelas provas testemunhais colhidas, além dos demais elementos de prova coligidos aos autos, tampouco se apresentaram como elemento novo ou colaboraram para a formação do convencimento do julgador.
6. Não há falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase em razão da atenuante da confissão espontânea se tal pleito encontra vedação contida na Súmula no 231 do STJ.
7. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do TJDFT e do STJ.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (anos), a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “b”, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.